Tribunal: TJES
Processo: 5000276-05.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-05.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA DO CARMO RODRIGUES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000276-05.2025.8.08.0055

ORIGEM:
Juízo de Marechal Floriano - Vara Única

RECORRENTE: REGINA DO CARMO RODRIGUES

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. NARRATIVA GENÉRICA QUE NÃO EXPÕE COMO OS FATOS SE SUCEDERAM. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS A PARTIR DO CELULAR DA AUTORA. INDÍCIOS DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO AO DISPOSITIVO POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Ademais, verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). No mérito, da análise detida dos autos, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal
.
Isso porque, em primeiro lugar, nota-se que a narrativa trazida à exordial é imprecisa e obscura quanto aos desenrolar dos fatos (sem maiores detalhes quanto à interação da consumidora com o suposto preposto do banco, especialmente no que se refere aos procedimentos adotados a partir de tal tratativa), de modo a dificultar a análise das questões pertinentes à segurança do sistema do Recorrido.

(5). Por outro lado, o Recorrido traz elementos de prova que permitem inferir como se deu o
modus operandi
da fraude empreendida no caso, sobretudo ao comprovar que a transação impugnada se deu a partir do dispositivo móvel cadastrado pela consumidora para movimentação da conta (inclusive, em data muito anterior à efetivação do golpe, inexistindo registro de outros dispositivos cadastrados na conta da Recorrente), o que faz crer que a consumidora permitiu o acesso de seu aparelho celular por terceiros a partir da instalação de aplicativo de acesso remoto (tais como “AnyDesk” e “TeamViewer”) - tendo inclusive narrado que procedeu à instalação de aplicativo por orientação do falsário -, possibilitando ao fraudador a movimentação de sua conta bancária através do próprio aparelho celular da Recorrente.

(6). Feita a referida consideração, imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido a Recorrida de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do cidadão médio.

(7). Dadas as características das transações impugnadas
in casu
, que tinham a própria Recorrente como beneficiária (em sua conta junto à Caixa), bem como comandada/autorizada a partir do dispositivo da própria consumidora e que já estava cadastrado há muito tempo no sistema do Recorrido, não é possível imputar à instituição financeira, no presente caso, eventual falha de segurança no que se refere à inobservância e possível imposição de óbice em relação a movimentações atípicas na conta da consumidora (que repito, detinha aparência de absoluta regularidade).

(8). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)